Tribunal: TJDFT
Processo: 0706970-70.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSPORTE PARA OUTRO ESTADO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME INICIAL. CRIME HEDIONDO. ARTIGO 2o, § 1o, DA LEI 8.072/90. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. APLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS INALTERADAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos sem testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório.
2. As declarações da vítima, nas fases inquisitiva e judicial, descreveram as circunstâncias do delito de forma coerente, firme e harmônica, inclusive com o reconhecimento formal do réu, apresentando a dinâmica do crime, cometido mediante grave ameaça, tendo sido corroboradas pelo depoimento da testemunha policial ouvida em juízo e de outras provas.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 11.840/ES reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei n.o 8.072/90, estabelecendo que a obrigatoriedade do regime fechado para os crimes hediondos, ainda que apenas inicialmente, viola o princípio da individualização da pena. Em consequência, o regime de cumprimento deve ser fixado de acordo com os critérios do artigo 33 do Código Penal, em atenção às condições subjetivas do condenado. 3.1. No caso, tendo em vista a pena estabelecida, a primariedade do réu e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se alterar o regime para o semiaberto.
4. Tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, estando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau.
5. Apelação parcialmente provida.